Tribunal: TJES
Processo: 5033897-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Contribuição sobre a folha de salários; Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033897-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CÂNCER. ISENÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. VRTE. PERÍODO POSTERIOR À EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de cognição restrita, sendo admitidos apenas quando na ocorrência de omissão, obscuridade, contradição, erro material e, excepcionalmente, na constatação de erro de premissa (EDcl no AgInt no AREsp 2208161 / MG);

2. Assiste razão o embargante, tendo em vista que a SELIC somente se aplica aos descontos realizados após a data de publicação da citada emenda e o voto condutor não considerou que havia descontos anteriores, sob os quais deve permanecer o VRTE como índice;

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5033897-57.2023.8.08.0024

Embargante: Antônio José Ferreira Abikair

Embargados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata de recurso de embargos de declaração opostos por Antônio José Ferreira Abikair contra o acórdão (Id 11154174) que conheceu e negou provimento ao seu recurso e conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (Id 11695584), o embargante sustenta ocorrência de omissão no voto condutor, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre a sua tese de que a Selic somente se aplicaria ao período posterior a publicação da EC n. 113/2021, devendo ser mantida a VRTE para os descontos antecedentes.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Ids 12277283 e 12329282).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão de que conheceu e negou provimento ao seu recurso e conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, apontando a ocorrência de omissão no voto condutor, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre a sua tese de que a Selic somente se aplicaria ao período posterior a publicação da EC n. 113/2021, devendo ser mantida a VRTE para os descontos antecedentes.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA GRAVE. LEI FEDERAL 7.713/88. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE SINTOMAS OU APARENTE CURA. MANUTENÇÃO DE ISENÇÃO. SÚMULA 627 DO STJ. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. OBSERVADO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. RETENSÃO MENSAL. ATUALIZAÇÃO. SELIC. DESPROVIMENTO RECURSO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ABIKAIR. PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1. A súmula 627 do STJ firmou o entendimento de que “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”;

2. No caso de neoplasia maligna (câncer), o TJES, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado que, mesmo em aparente cura, a isenção deve permanecer em razão dos impactos mantidos sobre a vida o indivíduo, tendo em vista que se mantém os riscos de retorno da doença e, com isso, as despesas de acompanhamento preventivo;

3. A restituição do imposto retido da fonte retroage à data do diagnóstico, observando a prescrição quinquenal. Nesse sentido, considerando o ajuizamento da ação em 20 de outubro de 2023, faz jus à repetição dos valores retidos a partir de 20 de outubro de 2018, devendo, sobre essas parcelas, incidir a SELIC como fator de atualização;

4. Ainda que os valores retidos em todo ano de 2018 constem da declaração do Imposto de Renda no ano de 2019, a retenção nos proventos ocorrem mensalmente, de modo que não se justifica a inclusão dos valores anteriores ao marco fixado pela magistrada;

5. Desprovido o recurso de Antônio José Ferreira Abikair. Parcialmente provido o recurso do Estado do Espírito Santo.

Os embargos de declaração são recurso de cognição restrita, sendo admitidos apenas quando na ocorrência de omissão, obscuridade, contradição, erro material e, excepcionalmente, na constatação de erro de premissa (EDcl no AgInt no AREsp 2208161 / MG).

No caso concreto, o voto condutor acolheu a apelação do Estado do Espírito Santo para determinar a incidência da SELIC como fator de atualização dos valores a serem restituídos ao embargante, considerando a redação da EC 113/2021.

Todavia, assiste razão o embargante, tendo em vista que a SELIC somente se aplica aos descontos realizados após a data de publicação da citada emenda e o voto condutor não considerou que havia descontos anteriores, sob os quais deve permanecer o VRTE como índice.

Nesse sentido, inclusive, essa Câmara já se posicionou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. APENAS O ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade. Do cotejo dos autos, é possível constatar que não foi aberta vista dos autos ao IPAJM para fins de intimação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face da sentença. Assim, forçoso compreender que o recurso de apelação interposto pelo IPAJM antes mesmo da sua intimação acerca da sentença é tempestivo. 2. De acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Assim, em sede de reexame necessário, deve ser mantida a sentença na parte que reconhece o direito da parte Apelada à isenção do Imposto de Renda, face a comprovação de que era portador de neoplasia maligna, tumoração no dorso se antebraço esquerdo: melanoma de células fusiformes/ desmoplástico ulcerado, doença grave prevista no rol do artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/ 88, sendo irrelevante analisar a existência ou não de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia. 3. Nesses termos, correta também a sentença na parte em que estabelece como termo inicial para isenção e, portanto, restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a data do diagnóstico da doença, estando prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação. 4. Deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “(...) 1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023). 5. Muito embora Autarquia Previdenciária Estadual apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Estado do Espírito Santo, eis que é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas. 6. Por derradeiro, correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial de incidência de juros ao valor devido, aquele indicado na Súmula 188 do STJ, dada a natureza tributária do débito e a correção monetária, aquele previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE. 7. Deve ser provido o recurso do IPAJM para afastar a sua condenação de restituir os valores descontados a título de imposto de renda. Em sede de reexame necessário, devem ser mantidos os demais termos da sentença. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012724-72.2017.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 09/10/2024)

Diante do exposto,
acolho os
embargos de declaração
para, aplicando efeitos infringentes, negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.